Tribunal: TJES
Processo: 5005314-08.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005314-08.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIRA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: EMANUEL MARTINS COELHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS NO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. REVELIA DO RÉU. SENTENÇA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. GLOSA INDEVIDA DE VALORES COMPROVADOS. REFORMA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por locadora contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o locatário ao pagamento de multa contratual e danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão no dispositivo da sentença quanto à condenação por faturas de energia elétrica, cuja obrigação foi reconhecida na fundamentação; (ii) analisar se a condenação por danos materiais deve corresponder ao valor total comprovado pela autora, em face da revelia do réu; (iii) definir o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária sobre as verbas da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida na fundamentação da sentença a obrigação do locatário de arcar com as faturas de energia elétrica, a ausência de tal condenação no dispositivo do julgado configura omissão que deve ser sanada em sede recursal.

4. Diante da revelia do réu e da ausência de impugnação específica aos valores pleiteados, a condenação por danos materiais deve corresponder à integralidade do montante comprovado por orçamentos e recibos, em respeito ao princípio da reparação integral do dano.

5. Em se tratando de responsabilidade contratual, com obrigações líquidas e com vencimento certo, o termo inicial para a incidência dos consectários legais (taxa SELIC) é a data do vencimento de cada obrigação inadimplida e do efetivo desembolso para os reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão no dispositivo da sentença sobre ponto analisado e reconhecido na fundamentação deve ser corrigida em grau de recurso para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. 2. Em caso de revelia do réu, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, aliada à prova documental dos prejuízos, impõe a condenação ao ressarcimento integral dos danos materiais comprovados. 3. Nas obrigações contratuais, líquidas e com termo certo, a mora é
ex re
, incidindo os consectários legais a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005314-08.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIRA RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: EMANUEL MARTINS COELHO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Lenira Rodrigues dos Santos
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
Emanuel Martins Coelho
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.076,20, a título de reparo de danos no imóvel, e R$ 1.600,00, referente à multa contratual.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
que, apesar de a fundamentação da sentença reconhecer a obrigação do apelado de pagar as contas de energia elétrica, deixou de constar no dispositivo;
ii)
que o valor fixado a título de danos materiais (R$ 4.076,20) é inferior ao montante devidamente comprovado nos autos (R$ 6.637,10);
iii)
que a sentença não especificou o termo inicial para a incidência da taxa SELIC, o que inviabiliza a atualização do débito.

Pois bem. Como se percebe, a irresignação recai em três pontos da sentença: omissão quanto à condenação do apelado ao pagamento das faturas de energia elétrica; a fixação do valor da indenização por danos materiais em montante inferior ao pleiteado e comprovado; e a ausência de especificação do termo inicial para a incidência dos encargos moratórios.

Verifico que a apelante demonstrou, por meio do documento de ID 16490836, a existência de um débito de energia elétrica no valor de R$ 2.054,10, referente ao período da locação, tendo o próprio magistrado sentenciante, em sua fundamentação, reconhecido a obrigação da requerida, entretanto, o dispositivo do julgado silenciou sobre tal condenação.

Da mesma forma, a apelante pleiteou a condenação do locatário ao pagamento de R$ 6.637,10 referente aos danos materiais, quantia devidamente detalhada na petição inicial e amparada por orçamentos e recibos que instruíram o processo.

A sentença, no entanto, limitou a condenação a R$ 4.076,20, sem apresentar qualquer fundamento para a glosa de parte do valor pleiteado, de modo que, diante da revelia e da ausência de qualquer elemento probatório que pudesse infirmar os documentos apresentados pela autora, a presunção de veracidade dos fatos alegados impõe o acolhimento do pedido no valor demonstrado, qual seja, R$ 6.637,10, em respeito ao princípio da reparação integral do dano.

Por fim, assiste razão à apelante quanto à omissão na fixação do termo inicial para a incidência dos consectários legais.

Tratando-se de responsabilidade contratual por inadimplemento de obrigação líquida e com vencimento certo, a mora opera-se de pleno direito a partir do vencimento de cada fatura de energia e da data do efetivo desembolso/recibo para o reparo dos danos materiais.

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para, reformando a sentença, fixar o valor da condenação por danos materiais em R$ 6.637,10 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez centavos), bem como acrescentar à condenação o pagamento de R$ 2.054,10 (dois mil e cinquenta e quatro reais e dez centavos), referente às faturas de energia elétrica não quitadas, estabelecendo, ainda, que sobre os valores da condenação incidirá a taxa SELIC, a contar do vencimento de cada obrigação (faturas de energia) e do efetivo desembolso (danos materiais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira